Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751835-19.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Aos embargados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora